Tribunal: STF
Processo: ARE 1465707
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 32):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 1º, I e II, DA LEI N. 8.137/90. PRESCRIÇÃO. SONEGAÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. SÚMULA VINCULANTE N. 24, STF. RETROATIVIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LEI N. 12.234/10. ART. 110 DO CÓDIGO PENAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA. INÉPCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. ATIVIDADE INTELECTUAL. PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. ART. 65, I, SEGUNDA PARTE, CP. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE OFÍCIO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Consoante o art. 111, I, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o crime se consumou. No que se refere ao delito de sonegação fiscal, o Supremo Tribunal Federal, a par de considerá-lo material, entende que a consumação do delito, para efeito de fluência do prazo prescricional, se verifica com a conclusão do processo administrativo-fiscal, imprescindível para a caracterização do delito. Precedentes do STF.



    2. A Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, aprovada em 02.12.09, que dispõe que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo, se aplica aos fatos ocorridos antes da sua edição (STF, AgR RE 1192924, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.08.20; STJ, EREsp 1318662/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 28.11.18).



    3. Revejo meu entendimento para acolher a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 4ª Seção deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no sentido de que, quanto ao delito de sonegação fiscal, deve ser considerada a data da constituição definitiva do crédito tributário para fins de aplicação da Lei n. 12.234/10, que alterou a redação do art. 110, §1º, do Código Penal, e revogou seu § 2º, vedando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa no período anterior à data do recebimento da denúncia ou da queixa (STJ, AgRg no AREsp 1.563.941, Relª. Minª. Laurita Vaz, j. 22.09.20 e AgRg no ED no AREsp 1.265.734, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.12.18; TRF 3ª Região, ElfNu n. 0000389-85.2016.4.03.6181, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, j. 15.04.21).



    4. Para não ser considerada inepta, a denúncia deve descrever de forma clara e suficiente a conduta delituosa, apontando as circunstâncias necessárias à configuração do delito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, viabilizando ao acusado o exercício da ampla defesa, propiciando-lhe o conhecimento da acusação que sobre ele recai, bem como, qual a medida de sua participação na prática criminosa, atendendo ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal (STF, HC n. 90.479, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.07; STF, HC n. 89.433, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 26.09.06 e STJ, 5a Turma - HC n. 55.770, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 17.11.05).



    5. Em crimes cuja conduta é predominantemente intelectual, não há de se exigir minudente descrição das condições de tempo e espaço em que a ação se realizou. Por isso, é prescindível, nesses casos, a descrição individualizada da participação dos agentes envolvidos no fato (STJ, RHC n. 3.560-9-PB, Rel. Min. Assis Toledo, j. 18.04.94).



    6. Materialidade e autoria comprovadas. Alegação de responsabilidade objetiva afastada.



    7. O tipo penal descrito no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. É sancionada penalmente a conduta daquele que não se queda meramente inadimplente, mas omite um dever que lhe é exigível, consistente na declaração de fatos geradores de tributo à repartição fazendária, na periodicidade prevista em lei, o que se deu no caso destes autos.



    8. O crime contra a ordem tributária pressupõe, além do inadimplemento, a existência de fraude, que, na espécie, consubstanciou-se na inserção inexata, nos livros fiscais, de registros referentes a notas ficais inidôneas, com o fim de gerar crédito indevido de IPI, referentes a compras de insumos fictícios.



    9. Dosimetria. Pena-base exasperada apenas em razão das consequências do crime, no percentual de 1/3 (um terço).



    10. Incidência da atenuante prevista no art. 65, I, segunda parte, do Código Penal, pois ambos os réus tinham mais de 70 (setenta) anos na data da sentença. 



    11. Os crimes foram praticados nos anos de 2008 e de 2009, devendo incidir o aumento da pena em razão da continuidade delitiva. No entanto, é elevado o percentual de 2/3 (dois terços) e, tendo em vista que a conduta perdurou por apenas dois anos-calendário, deve ser reduzido, de ofício, para 1/6 (um sexto).



    12. Tendo em vista o montante de pena ora aplicado, deve ser fixado o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, c , do Código Penal.



    13. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária em favor de entidade beneficente de 10 (dez) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.



    14. Preliminares rejeitadas. Redução, de ofício, do percentual da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto). Recurso da defesa parcialmente provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente EDMUNDO ROCHA GORINI foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, ao passo que MAURO SPONCHIADO CARVALHO foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, também em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1°, incisos I e II, da Lei 8.137/1990, por vinte e quatro vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (Doc. 18).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar as penas ao patamar de 2 anos, 7 meses e 3 dia de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos (Doc. 32).



    Ainda inconformada, a defesa dos réus interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega violação ao art. 5º, LVI, da CF/1988. (Doc. 36)



    Nas razões recursais, aponta a inépcia da inicial acusatória, ao argumento de que “a Corte Federal da 3ª Região se vale de fundamentação evasiva que não enfrenta, como devido, o cerne da questão, que demandaria a proteção da higidez constitucional, afinal afirma que a denúncia “atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal”, apenas por alçar a qualidade detida pelos recorrentes na letra fria do Contrato Social, sem sequer perquirir qual teria sido, efetivamente, a contribuição fática de cada um para a caracterização do crime.”



    Sustenta que “a imputação deduzida contra os recorrentes careceu da necessária validação constitucional e impediu, de forma irremediável, o amplo e desembaraçado exercício do contraditório e da ampla defesa, sem os quais não se pode qualificar qualquer relação processual como ‘devido processo.”



    Enfatiza, ainda, que “a prolação da sentença não se opõe como óbice para a censura da nulidade do feito, muito menos para a cassação da flagrante ilegalidade residente na inépcia da denúncia, tendo em vista que deveria ter sido sobre a denúncia que a ampla defesa devia – se pudesse – ter sido exercida em toda a sua plenitude, e não da sentença.” 



    Requer, assim, “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para reconhecer-se a inépcia da denúncia e a contrariedade ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, com o consequente trancamento da presente Ação Penal - já que nenhum outro elemento que corrobore a autoria do delito foi produzido.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que: (a) não foi realizado o devido prequestionamento, a incidir, na espécia, o teor da Súmula 282/STF; (b) a matéria invocada carece de repercussão geral (Tema 660) (Doc. 42)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da defesa para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 36):



    […] 



    Quanto à matéria exclusivamente jurídica que resultou na ofensa à garantia do devido processo legal, a repercussão geral é inarredavelmente patente, notadamente porque se confirmada denúncia com tamanho grau de generalidade como a vista no presente caso, certamente tal entendimento impactará violentamente em toda a sociedade, notadamente no viés da criminalidade econômica e de empresa, em que a mera previsão fria do Contrato Social será capaz de conduzir o sócio ao polo passivo de uma ação penal e ao drástico ponto de lhe ser aplicada pena corporal simplesmente por sua condição existencial. 



    Afinal, a solução a ser dada pela Suprema Corte neste reclamo terá o condão de produzir efeitos em toda sociedade, seja qual for o sentido que o entendimento deste Alto Colegiado despontar, e tal percepção, na particularidade destes recorrentes, carece de maiores divagações. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Não bastasse, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 129.577-AgR:



    É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema , reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (...) 



    (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016) 



    No mesmo sentido: HC 70.352, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993; RHC 209.399 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022; HC 207.666 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021; RHC 133.130 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/4/2018. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente